Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705274-71.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: MARGARETH ALMEIDA RODRIGUES KOCIAN DESPACHO Aguarde-se a decisão final no Pedido de Uniformização no 0700977-13.2021.8.07.9000. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito